Tribunal: TJMT
Processo: 0001153-33.2014.8.11.0087
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001153-33.2014.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (APELADO), MARIA VALDENICE PINHEIRO DA NATIVIDADE - CPF: 432.234.511-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
-
FORNECIMENTO DE REVISÃO DE
CIRURGIA DE ARTROPLASTIA
–
PRELIMINAR -

AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E PROCESSUAL –
REJEITADA
– DIREITO SOCIAL INERENTE AO INDIVÍDUO

-
MÉRITO
– NECESSIDADE COMPROVADA POR LAUDO MÉDICO ESPECIALISTA – ATRIBUIÇÃO DO SUS REGULAR PROCEDIMENTO DE REVISÃO DE CIRURGIA – EM PRAZO RAZOAVEL - DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (
LATO SENSU) -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A ação será necessária quando não houver outro meio disponível para o sujeito obter o bem almejado. O simples fato de ser, o direito à saúde, considerado como direito social, por definição que lhe é dada pelo art. 6º,
caput
da CF/88, não tem o condão de afastar a premissa de que, também é direito individual; bem de se lembrar que a coletividade é formada por indivíduos e, se um direito é social, isto é, difuso, coletivo, também é inerente ao indivíduo.

Em que pese o parecer técnico tenha o cunho de respaldar a decisão de 1° grau, é facultado ao magistrado, que depois de concluídas as providencias processuais preliminares, estiver diante de um processo cujo mérito já esteja em condições de receber imediato julgamento, poderá proferir decisão com resolução do mérito, com base no art. 487, I e art. 355, I do CPC. Ademais, o referido parecer do NAT, juntado aos autos também evidencia a necessidade do procedimento cirúrgico, só não com a urgência pleiteada para concessão da liminar.

A cirurgia realizada há 17 anos no próprio sistema único de Saúde tem a necessidade de ser revisada periodicamente, até mesmo pela dor que a paciente vem sentindo no local de realização do procedimento. Sendo que, a sua regulação pressupõe organização do acesso à assistência, em que o grande beneficiário é o sistema de atenção à saúde, onde o gestor oferta serviços de forma hierarquizada e com garantia do atendimento.

O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado
(lato sensu)
, nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.
Comprovada a necessidade do tratamento atestada por laudo médico.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela requerente

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, que julgou improcedente o pleito inicial da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela nº
0001153-33.2014.8.11.0087
, ajuizada em 03/07/2014 por
MARIA VALDENICE PINHEIRO DA NATIVIDADE
hoje com 51 anos de idade
,
assistida pelo Ministério Público, extinguindo o processo, com apreciação de mérito, e julgando improcedente a pretensão inicial da autora.

Por fim, deixou de condenar os requeridos à custa, despesas processuais e honorários advocatícios.

Em sede de recurso alega a requerente que causa de pedir da presente ação não foi pautada tão somente na urgência do caso, mas sobre tudo na inércia do Estado em assegurar o direito à saúde da paciente.

As contrarrazões do Ente Estadual repeliram os argumentos utilizados no apelo, no sentido de desprover o recurso e manter a sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do eminente procurador Paulo Roberto Jorge do Prado, opina pelo não provimento do apelo e ratificação da sentença.

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E PROCESSUAL

Egrégia Câmara:

Primeiramente, cumpre destacar, a preliminar de ausência de interesse arguida.

Ao contrário do que alegam os requeridos, o direito a saúde apesar de ser um direito coletivo, também é direito individual, já que a coletividade é formada por indivíduos.

Para fornecimento de tratamento de saúde, direito social garantido pela Constituição Federal e pela Lei orgânica do Sistema Único de Saúde do país, basta apenas a comprovação de indicação pelo médico responsável e efetiva necessidade, a qual fora demonstrada pela requerente.

Ademais, a ação será necessária quando não houver outro meio disponível para o sujeito obter o bem almejado.

Além do que, há a informação nos autos que fora solicitada vaga no Complexo Regulador Municipal no dia 25/03/2014, porém, até a data da interposição da ação não obteve êxito em seu pedido administrativo, e mesmo que assim não fosse a própria contrariedade trazida nos autos pelo apelado sobressalta seu desinteresse em atender as necessidades da requerente.

Assim, sem mais delongas, não há porque se falar em ausência de interesse de agir e processual, por isso
REJEITO A PRELIMINAR
.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara

Conforme relatório, o recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que julgou improcedente o pedido inicial da requerente, que consiste em consulta e revisão de cirurgia, com especialidade em quadril o mais breve possível, devido a dor, devido a dor intensa, no local, tendo em vista ter sido submetida há 17 anos atrás a uma cirurgia de artroplastia com colocação de prótese total, devido coxoartrose (CID (10), M 16.1, 2 96.6 e M 54.4), e que ha 02 (dois) anos os seus problemas iniciaram-se com dores no quadril, de forma persistente,
conforme pedido médico.

O pedido de tutela de urgência foi deferido no dia 07/07/2014 (ID. 32107990), entretanto, na sentença foi indeferida a procedência da pretensão inicial. Colhe-se da parte dispositiva:

“(...) Diante do exposto, e nos termos do art. 487, I, do NCPC, extingo o processo, com apreciação de mérito, para Julgar Improcedente a pretensão inicial denegando a autora as prestações materiais de saúde reclamadas na inicial, porque não ha hipótese legal nem fática que justifique seja ela privilegiada ou colocada a frente de outros pacientes, porque sua enfermidade não é de urgência e nem de emergência. (...)”

Com essas considerações passo a analise do mérito recursal.

DA PRESNCIDÍBILDADE DE PRÉVIO PARECER DO NAT – LAUDO MÉDICO PRIORIZADO

Em que pese o parecer técnico tenha o cunho de respaldar a decisão de 1° grau, é facultado ao magistrado, que após concluídas as providencias processuais preliminares, estiver diante de um processo cujo mérito já esteja em condições de receber imediato julgamento, poderá proferir decisão com resolução do mérito, com base no art. 487, I e art. 355, I do CPC.

Havendo nos autos, elementos de prova suficientes, mostra-se possível o julgamento antecipado da lide, sendo certo que o juiz, como destinatário das provas, pode indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre convencimento motivado.

Para tanto, a Corregedoria Geral de justiça do Estado de Mato Grosso publicou o Provimento 02/2015-CG], o qual estipulou que:

”(...)Art. 9º Nas ações de saúde que pleiteiam do poder público o fornecimento de medicamentos, produtos ou tratamentos,
recomenda-se, sempre que possível
, a prévia oitiva do gestor do Sistema Único de Saúde (SUS), com vistas a, inclusive, identificara solicitação prévia do requerente a Administração, competência do ente federado e alternativas terapêuticas (Enunciado 13, I Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de justiça, em 15 de maio de 2014).

§ 1° Recomenda-se,
sempre que possível
, que as decisões liminares sobre saúde devam ser precedidas de notas de evidência cientifica emitidas pelo NAT —Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.”

Infere-se, portanto, não ser imprescindível a avaliação de parecer técnico emitida pelo NAT, no caso em circunstância.

Ademais, insta salientar que, o referido parecer do NAT (ID. 32109459), juntado aos autos também evidencia a necessidade do procedimento cirúrgico, só não com a urgência pleiteada para concessão da liminar.

Igualmente insta salientar que, houve sim o pedido administrativo junto ao município, e este não havia sido atendido até o momento, o que resultou no pedido judicial.

Em que pese todos os argumentos acima repelidos, reitero, que o fornecimento da revisão em questão, busca amenizar e garantir a dignidade humana à menor hipossuficiente, visto que, por se tratar de questão constitucional, não há que se falar em exonerar os entes públicos de suas obrigações, sobretudo porque, no caso, existe comprovação da necessidade.

Insta salientar que, tendo em vista que o procedimento cirúrgico realizado há 17 anos no próprio sistema único de Saúde tem a necessidade de ser revisado periodicamente, até mesmo pela dor que a paciente vem sentindo no local de realização do procedimento.

A artroplastia de revisão ou reconstrução do quadril é um Procedimento Cirúrgico Eletivo Contemplado pelo SUS.

Sendo que, a sua regulação pressupõe organização do acesso à assistência, em que o grande beneficiário é o sistema de atenção à saúde, onde o gestor oferta serviços de forma hierarquizada e com garantia do atendimento.

O protocolo de regulação acima mencionado, relaciona os critérios para solicitação e regulação de consultas especializadas e procedimentos ambulatoriais eletivos, em consonância com as práticas clínicas atuais.

Por outro lado,
a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) é uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Em que pese os argumentos destacados, ressalto que o fornecimento
consulta e revisão de cirurgia, com especialidade em quadril o mais breve possível
, conforme laudo médico anexo aos autos ID. 32107989 e parecer do NAT ID. 32109459, é de suma importância para a solicitante, tendo em vista que, o mesma foi
submetida há 17 anos atrás a uma cirurgia de artroplastia com colocação de prótese total, devido coxoartrose (CID (10), M 16.1, 2 96.6 e M 54.4), e que ha 02 (dois) anos os seus problemas iniciaram-se com dores no quadril, de forma persistente,
conforme laudo médico anexo aos autos.

Nesse sentido, colaciono julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“RECURSOS DE APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.

PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. REJEITADA.
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NECESSIDADE DEMONSTRADA. DIREITO FUNDAMENTAL À SÁUDE. DEVER DO ESTADO
(LATO SENSU). ARTIGO 196 DA CF. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO REPETITIVO. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MATO GROSSO (MT SAÚDE). PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1.
Todo cidadão tem direito aos serviços tidos como essenciais, no entanto, no que concerne ao direito à saúde, deve o ente publico provê-lo prioritariamente de forma digna, universal e igualitária, uma vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio, qual seja, a vida, conforme preceitua o art. 196 da Constituição Federal.
[...]”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 105189/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/03/2018, Publicado no DJE 27/03/2018)

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2º).

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem se posicionado nesse sentido. Vejamos:

“PROCESSO CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL - RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - NECESSIDADE DEMONSTRADA - DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CF

-

MULTA COMINATÓRIA - SUBSTITUIÇÃO DE MULTA POR BLOQUEIO JUDICIAL – POSSIBILIDADE

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
O Supremo Tribunal Federal tem orientação sedimentada de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados e pode figurar no polo passivo qualquer um deles, em conjunto, ou separadamente (RE 855.178-RG Rel. Min.Luiz Fux, 6.3.2015)
.
O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes púbicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão, em todos os graus de complexidade, devendo receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção (CF, art. 196). [...]”.

(TJMT - Apelação / Remessa Necessária 160301/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/04/2017, Publicado no DJE 26/04/2017) (Grifei)

Assim, no caso, há a necessidade do pleito em questão, razão pela qual a procedência da pretensão deduzida na exordial é medida que se impõe, consignando ainda, que deve ser regulado o procedimento no SUS, em prazo razoável, por se tratar de direito fundamental a saúde.

Ante o exposto, conheço o recurso

E
DOU PROVIMENTO
,
e RETIFICANDO a sentença para
determinar aos Requeridos que providenciem
consulta e revisão de cirurgia, com especialidade em quadril
, para a MARIA VALDENICE PINHEIRO DA NATIVA, no prazo de 10 (dez) dias a contar do transito em julgado desta decisão, assegurando ainda a continuidade de tal tratamento, ainda que feita contratação de fornecedor particular, sem licitação, devido à urgência do caso, sob pena de responsabilização e bloqueio de verbas públicas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020